Tribunal: TJMT
Processo: 1005289-11.2021.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005289-11.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR DA SILVA - CPF: 514.749.721-87 (RECORRENTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR DA SILVA - CPF: 791.574.751-72 (RECORRENTE), FRANCISCO FIGUEIREDO MAIA NETO - CPF: 980.617.554-91 (RECORRIDO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. DISTÂNCIA SEGURA NÃO OBSERVADA.FATO INCONTROVERSO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.DANO MATERIAL.LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA.ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quem descumpre o dever de guardar distância segura e bate na traseira de outro veículo é o responsável pelos danos ocasionados. Sendo incontroversa a versão dos fatos que imputou à parte reclamada a responsabilidade pelo acidente descrito na inicial, está configurada sua conduta ilícita.

2.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).
O
ônus de provar o dano material é da parte reclamante, visto que este não é
presumido
(
STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). Lucros cessantes não comprovados.

3.
O comprometimento da integridade física gera dano moral.
Embora o simples acidente de trânsito não gere dano moral
, havendo lesões corporais é
justificável uma indenização por dano extrapatrimonial.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.
No caso, a indenização no valor de
R$6.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005289-11.2021.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes:
OSMAR DA SILVA e CLAUDIOMAR DA SILVA

Recorrido:
FRANCISCO FIGUEIREDO MAIA NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

OSMAR DA SILVA e CLAUDIOMAR DA SILVA

ajuizaram

reclamação

indenizatória

em
face de
FRANCISCO FIGUEIREDO MAIA NETO
.
Noticiaram
que: a)
em
6/1/21
trafegavam
com
seu

veículo

quando

esse

foi

atingido

na

traseira

pelo

veículo

automotor

conduzido
pela
parte

reclamada
; b)
seu

veículo

estava

parado
,
aguardando
para
fazer

uma

travessia
,
quando

foi

surpreendido
com o
impacto
da batida
em

sua

traseira
, que
o

arremessou
para
frente
; c)
em

razão
do
arremesso
,
seu

veículo

invadiu
um lava
jato
,
destruindo

seu

muro
e
parte
da
cobertura
do
referido

estabelecimento

comercial
; d)
em

razão
do
acidente
o
reclamante
OSMAR DA SILVA
sofreu

lesões

na

coluna
cervical que
o

impossibilitaram
de
trabalhar
e o
reclamante
CLAUDIOMAR DA SILVA
passou
a
sentir
fortes
dores
de
cabeça
,
sendo

necessário

consultar
um
neurologista
e
utilizar

medicação

apropriada
para o
tratamento
; e)
não

receberam

assistência
da
parte

reclamada
, tendo
ficado

impossibilitados
de
trabalhar

em

razão
das
lesões

sofridas
.
Postularam
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
,
na

modalidade
de
perdas

emergentes
e
lucros

cessantes
,
além
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
os

danos

materiais

na

modalidade
de
perdas

emergentes

não

foram

integralmente

comprovados
; b)
os

danos

materiais

na

modalidade
de
lucros

cessantes

não

foram

comprovados
; c)
não

há

prova
dos
danos

morais

alegados
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$530,00
ao

reclamante
OSMAR DA SILVA e, R$901,80
ao

reclamante
CLAUDIOMAR DA SILVA, a
título
de
indenização

por

danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
os

danos

materiais

referentes

às

compras
de
supermercado

foram

comprovados
,
mesmo
as
notas

ficais

sendo

emitidas

após
o
acidente

noticiado

nos
autos; b) a
indenização

postulada
a
título
de
lucros

cessantes
é
devida
, pois
os

reclamantes

ficaram

impedidos
de
trabalhar

em

razão
das
lesões

ocasionadas

pelo

acidente
; c) a
situação

vivenciada

pelos

reclamantes
é
passível
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Deixar
de
guardar

distância

segura
.

Deixar
de
guardar

distância

segura
lateral e frontal entre o
seu

veículo
e
os

demais
,
bem

como

em

relação

ao

acostamento
da
pista
,
constitui

conduta

ilícita

na

modalidade
de
infração
de
trânsito
,
sendo
o
infrator

sujeito

às

penalidades
e
medidas

administrativas
,
conforme

dispõe
o
artigo
192 do CTB:

Art. 192.
Deixar
de
guardar

distância
de
segurança
lateral e frontal entre o
seu

veículo
e
os

demais
,
bem

como

em

relação

ao

bordo
da
pista
,
considerando
-se, no
momento
, a
velocidade
, as
condições

climáticas
do local da
circulação
e do
veículo
:

Infração
-
grave;

Penalidade
-
multa
.

Quem

descumpre
o
dever
de
guardar

distância
e bate
na

traseira
de outro
veículo
é o
responsável

pelos

danos

ocasionados
,
conforme

a
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Aquele
que
sofreu
a batida
na

traseira
de
seu

automóvel

tem

em

seu
favor a
presunção
de culpa
do
outro
condutor
, ante
a

aparente

inobservância
do
dever
de cautela
pelo

motorista
,
nos

termos
do
inciso
II do art. 29 do Código de
Trânsito
Brasileiro.
Precedentes
" (
AgInt
no
AREsp
n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
19/10/2017,
DJe
25/10/2017). (
AgInt
no
AREsp
1162733/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
12/12/2017,
DJe
19/12/2017)

No
mesmo

sentido

tem

decidido
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL DO VEÍCULO DO AUTOR– INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA LATERAL - DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Versando a reclamação sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte lateral traseira de outro veículo. Todavia, tal presunção é relativa. No caso, a parte recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. A prova produzida nos autos serviu para confirmar a versão autoral e demonstrar que a parte recorrente não atendeu ao disposto no artigo 29, inciso IV e IX, e artigo 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. A parte recorrente deixou de observar as cautelas necessárias, ao efetuar manobra, ocasionando a colisão entre os veículos.(N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, p
ublicado
no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INDEPENDENTE DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. RECURSO PROVIDO. AÇÃO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO. COLISÃO LATERAL ESQUERDA. CULPA DO RECLAMADO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (...) Age com imprudência o condutor que deixa de observar regras elementares de trânsito. Resta comprovada a culpa do Reclamado, condutor do V3, pela ocorrência do acidente de trânsito objeto destes autos, que imprudentemente perde o controle do veículo por ele conduzido, invade a pista de acostamento e colide na lateral traseira esquerda do veículo do Reclamante (V2) ali parado, mesmo que sem a devida sinalização, haja vista que o abalroamento nesse caso específico evidencia que o seu condutor trafegava com desatenção ao trânsito e sem observar as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro. (...) (N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, p
ublicado
no DJE 19/10/2023)

Em análise ao caso concreto, mormente
a
tese de defesa, verifica-se que a dinâmica do acidente
é
incontroversa,
assim com
o
o fato
de que a parte reclamada não manteve a distância
de segurança
necessária, vindo a colidir com
a traseira d
o veículo da parte reclamante.

Portanto
,
restou

caracterizada

a

infração
de
trânsito
pela
parte

reclamada
e
sua

conduta

ilícita
para
efeitos
de
responsabilidade
civil.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
lucros cessantes
por ter ficado impossibilitada de trabalhar, informando que sua remuneração diária era no valor de
R$150,00
.

Ainda
, a
parte

reclamante

alegou

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes
,
em

razão
de
ter

perdido

compras
que
havia

feito
no
supermercado
, no
dia
do
acidente
, e que
estavam
no interior do
veículo
.

A
nalisando

os
autos,
verifica
-se que
não

há

prova
do
efetivo

dano
material
postulado
a
título
de
lucros

cessantes
.

Nos termos dos
arts
. 402 e 403 do Código Civil, o lucro
cessantedeve
corresponder ao que razoavelmente a parte deixou de receber, e
m decorrência
direta do ocorrido.

No
presente

caso
, o
ônus

probatório
do
alegado

dano

incumbia
à
parte

reclamante
,
nos

termos
do
artigo
373, I
,
do Código de
Processo
Civil.

Nes
s
e
sentido
:

AGRAVO

INTERNO.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

LIQUIDAÇÃO

DE

TÍTULO

EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES
RESULTANTES

DE
COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS.

ARTS.

402

E

403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA

DE

CARÁTER

PROTELATÓRIO
.

MULTA

DO

ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...) 3.

Os

artigos

402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo
dos

lucros

cessantes

deve
ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder

à
perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4.

A

jurisprudência

do

STJ

não

admite

a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos
ou

presumidos
, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente
seriam

gerados

pela

rentabilidade

de

atividade

empresarial que sequer foi iniciada.
Precedentes. (...)

(STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017)

Como
prova
dos
lucros

cessantes
, a
parte

reclamante

deveria

ter

trazido

documentos

fiscais
,
declaração
de
Imposto
de Renda
ou

extrato
de
movimentação

bancária
,
demonstrando
que o
ato

ilícito

reportado

nos
autos
efetivamente

impactou

negativamente

sua

renda
mensal,
todavia
,
nenhuma

evidência

nesse

sentido

foi

apresentada

nos
autos.

Com
relação

às

perdas

emergentes

relativas

às

notas

fiscais
de
compras

em

supermercado
,
não

há

como

acolher
o
pedido

autoral
, pois
os

documentos

foram

emitidos

após
o
sinistro
.

Por
fim
,
anoto
que
embora

tenha

constado

na

sentença
que
não

houve

prova
dos
gastos
com
medicação

pelo

reclamante
OSMAR DA SILVA,
na

petição

inicial

não

foi

postulado

nenhum
valor
a

esse

título

pelo

mencionado

reclamante
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material
na

modalidade
de
lucros

cessantes

ou

perdas

emergentes
,

relativamente

às

compras
de
supermercado
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019).

Desta forma
, a violação da
integridade física
ofende naturalmente a honra subjetiva e objetiva.

Em exame do caso concreto, com base
nas provas apresentadas nos autos
(ID 210028170, 210028172, 210028179 e 210023371
/PJe2
), verifica-se que o acidente de trânsito gerou lesões corporais ao reclamante OSMAR DA SILVA, identificadas no atestado como traumatismos múltiplos e lesão na coluna cervical
.

Embora
o simples
acidente
de
trânsito

não

gere

dano
moral (
STJ
REsp
1653413/RJ
), no
presente

caso

houve

lesões

corporais
,
justificando

a
indenização

por

dano

extrapatrimonial
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - QUEBRA-MOLAS SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS – PLACA DE SINALIZAÇÃO VISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO EVIDENCIADA - LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não

há
que se
falar

em

ilegitimidade

passiva

por

parte
do
Município

reclamado
, tendo
em
vista que
o

ente
é o
responsável
pela
sinalização
/ pintura do
quebra
-molas, que
supostamente
seria o
elemento

causador
do
acidente

objeto

nos
autos.
Rejeito

tal

preliminar
. 2. Cabe
ao

requerente
o
ônus
da
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
porquanto

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
. 3. In
casu
,
não

há

responsabilidade
do
Município
de
Tangará
da Serra,
isso

porque
,
embora
que
o

quebra
-molas
estivesse

sem

sinalização

terrestre
,
estava

sinalizado
com
placa

indicativa

sobre
a
lombada
,
visível
a
uma

distância

razoável
,
suficiente
para a
frenagem
do
veículo
,
caso
o
autor

trafegasse
com
prudência
. 4. Por outro
lado
,
trata
-se de
acidente
de
veículos
,
sem

lesão
corporal e o
entendimento

jurisprudencial
que
prevalece
é no
sentido
de que
não
se
configura

os

danos

morais
,
porquanto

não

há

violação

a

atributos
da
personalidade
,
consoante

prevê
o
inciso
X do art. 5o da
Constituição
Federal. 5. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação

a

algum

direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5o, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
.6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1001212-85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c DANOS MATERIAIS C/C COM PEDIDO DE LIMINAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CODUTOR DO VEÍCULO DA RECLAMADA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) .3.
Há
de se
considerar
que as
provas

produzidas
no
processo

demonstram

a

existência
de
lesão
e
dano
material, o que
em
conjunto
ao

depoimento
da
testemunha
de que
o

condutor
da
empresa

reclamada

quem

invadiu
a
preferencial
e
mesmo

assim

a

empresa

não

demonstrou
junto a
defesa

ter
dado
qualquer

assistência
à
vítima
,
tenho
que
cabível
a
reparação

excepcionalmente

aplicada

ao

caso
. 4.
Restou

comprovado
no
processo
que,
em

razão
do
acidente
, a
Recorrente

teve
a
sua

integridade

física

violada
,
conforme
se
infere

pelos

documentos
e
fotos
,
respectivamente
,
colacionados

ao

processo
. Frise-se que as
fotos

demonstram

lesões

físicas
no
joelho
,
ombro
e
mão
do
Recorrente
. 5.
Nestas

circunstâncias
,
ao

contrário
do
afirmado

na

sentença
,
os

danos

morais

restaram

configurados
ante
ao

dano
e
abalo

sofrido

pelas

lesões

físicas

advindas

em

decorrência
do
acidente
, e
ausência
de
assistência
. 6. Quantum
indenizatório
que
fixo
no valor de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais),
em

razão
das
lesões

físicas

advindas
do
acidente
, que se
adequa

ao

caso
e
aos

postulados
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
bem

como

aos

parâmetros

usualmente

utilizados

por

esta
. E.
Turma

Recursal
.7.
Sentença

parcialmente

reformada
. 8.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1048990-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
publicado
no DJE 14/04/2023)

Portanto, diante da ofensa à integridade física, é devida a indenização por dano moral, mas apenas ao reclamante OSMAR DA SILVA.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a
importância
de
R$ 6.000,00
, valor que está em conformidade com precedentes desta Turma Recursal (N.U 1002841-85.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024, N.U 1001995-75.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023, N.U 1042710-03.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, publicado no DJE 07/06/2023)
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
,

para
conden
ar
a parte
reclamada
a
pagar a
o

reclamante OSMAR DA SILVA

a quantia de

R$6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024